Tribunal: TJMT
Processo: 1022777-67.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022777-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ETEWALDO DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 086.322.868-20 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual mínimo sobre o valor da causa. A parte apelante pleiteia a fixação equitativa dos honorários, alegando irrisoriedade da verba arbitrada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, quando o valor da causa é muito baixo, resultando em montante irrisório de honorários.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

4. Considerando os critérios objetivos do art. 85, § 2o, do CPC e o trabalho desenvolvido no curso do processo, justifica-se a fixação dos honorários em valor fixo, de forma equitativa.

5. A tabela de honorários da OAB constitui mera recomendação e não possui força vinculante sobre o juízo, especialmente em causas envolvendo a Fazenda Pública, que obedecem a regras próprias dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório, nos termos do Tema 1.076 do STJ.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 8o-A; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, embargos de declaração n. 2240882-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, j. 31.3.2023, DJe em 31.3.2023; TJSP, embargos de declaração n. 1058457-70.2021.8.26.0002, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2022, DJe em 07.10.2022; TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 25.9.2024, DJe em 09.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ETEWALVDO DE OLIVEIRA BORGES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1022777.67.2023.8.11.0003 manejada pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, extinguiu o feito, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa exequenda.

E ainda condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, calculados sobre o valor da causa, nos patamares mínimos previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que a fixação dos honorários em percentual incidente sobre o valor da causa culmina na estipulação de quantia manifestamente irrisória.

Alega, ademais, que tal critério contraria o disposto no artigo 85, § 8-A, do Código de Processo Civil, o qual determina a observância dos parâmetros remuneratórios recomendados pela Ordem dos Advogados do Brasil.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a fixação dos honorários de forma equitativa.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 289086940, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ETEWALVDO DE OLIVEIRA BORGES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1022777.67.2023.8.11.0003 manejada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT), extinguiu o feito, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa exequenda.

O cerne recursal reside na possibilidade de fixação dos honorários por equidade.

Pois bem.

É certo que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1.076), decidiu sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório:

“
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não e permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. E obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Publica na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
[sem destaque no original].

No caso
sub examine
, o valor da causa corresponde à quantia de R$ 3.453,67 (três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), de modo que a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) importaria na quantia irrisória de R$ 345,36 (trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Ressalte-se, ademais, que tal montante ainda deverá ser reduzido à metade, nos termos do § 4o do artigo 90 do CPC, bem como que a incidência de correção monetária e de juros legais não teria o condão de alterar significativamente esse cenário, diante da modicidade do valor apurado.

Desse modo, a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade apresenta-se consentânea com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal extinta pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por fim, não há falar na aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§ 3o e 5o, do art. 85, do CPC, devem ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento:

“
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.”

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8o -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo legal.
Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
.” (TJSP, embargos de declaração n. 2240882-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, Julgado em 31.3.2023, Publicado no DJe em 31.3.2023).
[sem destaque no original].

“[...]
2. Despropositada, de toda sorte, a pretensão deduzida nos aclaratórios. Art. 85, § 8o-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, para efeito de fixação dos honorários.
Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador.
Rejeitaram os embargos de declaração
.” (TJSP, embargos de declaração n. 1058457-70.2021.8.26.0002, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, Julgado em 07.10.2022, Publicado no DJe em 07.10.2022).
[sem destaque no original].

“[...]
1. A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, vislumbra mera recomendação de valores, a qual não possui vinculam o Julgador, máxime quando afronta os próprios vetores da equidade (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço, entre outros) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa.
[...]”. (TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, Julgado em 25.9.2024, Publicado no DJe em 09.10.2024).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por ETEWALDO DE OLIVEIRA BORGES para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observando-se o disposto no artigo 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025